Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700558-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: P. B. C. R. AGRAVADO: O. J. P. D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado indeferiu o pedido liminar. Na decisão de ID 67782168, esta Relatora deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Condomínio agravado que paralise as obras da reforma/ampliação da churrasqueira, até o julgamento do presente recurso. O Condomínio agravado interpôs agravo interno no ID 68120331. Não obstante os argumentos expostos pelo agravado, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Após, em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento como classe do recurso principal, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora